Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740240-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL AGRAVADO: PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Exequente CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL em face PATRÍCIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – ME e BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ante a decisão da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica n. 0018161-64.2015.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, pois não há perigo de dano imediato ou de risco ao resultado útil do processo que justifique a mitigação do contraditório substancial, máxime porque o contrato, firmado em momento anterior à determinação da penhora, possui vigência até 2024 e a medida vindicada, caso acolhida a tese do credor, ainda poderá ser implementada. Confira-se a decisão de ID 110034222, dos autos de origem: Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Por medida de economia processual, o incidente será processado nos próprios autos. Nos termos do art. 135 do Estatuto Processual Civil, o sócio deverá ser citado e intimado para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se e intime-se os sócios indicados na petição de ID no 108233405 e a empresa AUTO VOLUME para responderem ao presente incidente, sob pena de inclusão no pólo passivo da demanda e constrição de seu patrimônio para pagamento da dívida. Por ora, INDEFIRO a tutela de urgência, pois não há perigo de dano imediato ou de risco ao resultado útil do processo que justifique a mitigação do contraditório substancial, máxime porque o contrato, firmado em momento anterior à determinação da penhora, possui vigência até 2024 e a medida vindicada, caso acolhida a tese do credor, ainda poderá ser implementada. Nos termos dos artigos 9o, 10, e 437, §1o, do CPC, intime-se a devedora. Dê-se ainda ciência à terceira. Em seguida, voltem os autos conclusos para análise da medida cautelar. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) apresentou nos autos da execução um “acordo” firmado na ação 0716493-23.2020.8.07.0007 (EPTG POINT X PLATINUM), datado de AGOSTO DE 2021, pelo qual seria pago a empresa PLATINUM (executada), aluguel mensal no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais); (ii) determinada a penhora dos aluguéis a receber em nome favor da empresa Executada (PLATINUM), a locatária, EPTG POINT, apresentou petição questionando a penhora, e informou que o contrato de locação, atualmente, está em favor de nova locadora, uma empresa chamada AUTO VOLUME, pelo mesmo valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais); (iii) a tentativa era desconstituir a penhora sob o fundamento de que a empresa locadora havia sido substituída por outra. Ocorre que essa empresa, a nova locadora (AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA), tem como sócia a mesma sócia da empresa executada (PLATINUM) – a Sra. PATRÍCIA ALCANTARA PORTILHO (CPF 696.332.231-72), como evidencia a certidão simplificada juntada nessa oportunidade. Inclusive, o contrato de aluguel é sobre o mesmo imóvel, e no mesmo valor daquele acordo firmado com a Platinum; (iv) evidencia-se a existência de um grupo de empresas, com sócios que coincidem, além de confusão patrimonial, pois o acordo nos autos de n. 0716493-23.2020.8.07.0007, foi firmado com a Platinum para o recebimento de alugueis, e hoje uma outra empresa, de propriedade da mesma sócia, é quem está auferindo esse valor; (v) destaca-se que Patrícia era a sócia Administradora da empresa Executada – PLATINUM – na assinatura do contrato com a EPTG POINT; (vi) está configurada a responsabilidade também da empresa AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS – CNPJ 25.015.036/0001-70, em razão da existência do grupo empresarial, bem como dos sócios, diante da nítida tentativa de fraudar a execução, com o abuso da personalidade jurídica de ambas as empresas. (vi) após iniciada a execução e determinada a penhora, a empresa, gerida pela mesma sócia, realizou manobra para alterar o contrato de locação, colocando uma suposta terceira empresa, que, na verdade, confunde-se com a Executada, o que não se pode admitir; (vii) os sócios têm ciência da possibilidade da obrigação de ressarcimento do consumidor desde 2015, quando iniciado o processo, e sabiam da condenação com a prolação da sentença ainda em 2019, tudo isso antes dessas manobras para fraudar a presente execução; (vii) além de devidamente demonstrados os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, aplica-se ao caso, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, a Teoria Menor, segundo a qual, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC, “§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”; (ix) está evidenciado o abuso da personalidade jurídica no caso em exame, bem como a existência de grupo econômico, devendo ser desconsiderada a personalidade jurídica da empresa Executada (Platinum), para atingir o patrimônio dos sócios, e, ainda, reconhecida a responsabilidade da empresa AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS (CNPJ 25.015.036/0001-70) pela dívida objeto destes autos; (x) todos os requisitos para a concessão da liminar foram atendidos. Ora, primeiramente, cabe ressaltar que o agravante está tentando obter seu crédito desde o ano de 2015. Ademais, vê-se que os agravados buscam de todas as formas se furtar da obrigação de pagar, como já demonstrado. Pela análise de suas recentes atitudes, vê-se que caso não sejam penhorados os alugueis, os agravados podem alterar, mais uma vez, as cláusulas do contrato de locação, impedindo o resultado útil do processo. Portanto, o risco ao resultado da execução está iminente. Ressalta-se que não há razão para aguardar o contraditório das agravadas para que se aprecie a tutela de urgência, pois já estão presentes seus requisitos legais. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para a imediata penhora dos frutos da locação, assim como a intimação da empresa EPTG POINT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP – CNPJ 14.273.216/0001-35, Quadra 107 – Lote 13 – Loja 18 - Alameda dos Eucaliptos – Águas Claras/DF, CEP 71.920-010, para que passe a depositar os aluguéis em juízo e no mérito, pede a sua confirmação. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 31538166 e 31538167). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Exequente CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL em face PATRÍCIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – ME e BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ante a decisão da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica n. 0018161-64.2015.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, pois não há perigo de dano imediato ou de risco ao resultado útil do processo que justifique a mitigação do contraditório substancial, máxime porque o contrato, firmado em momento anterior à determinação da penhora, possui vigência até 2024 e a medida vindicada, caso acolhida a tese do credor, ainda poderá ser implementada. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de indeferiu a tutela de urgência, pois não há perigo de dano imediato ou de risco ao resultado útil do processo que justifique a mitigação do contraditório substancial, máxime porque o contrato, firmado em momento anterior à determinação da penhora, possui vigência até 2024 e a medida vindicada, caso acolhida a tese do credor, ainda poderá ser implementada. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório até o julgamento do presente agravo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, da documentação que instrui o feito e do processo na origem, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante em não demonstrou o perigo de dano ou resultado útil ao processo. Além disso, conforme bem destacado pelo Juízo Agravado, o contrato de ID 108233409 dos autos de origem, foi firmado em momento anterior à determinação da penhora e possui vigência até 2024. Assim, a medida vindicada, caso acolhida a tese do credor, ainda poderá ser implementada. Acentue-se que o incidente de desconsideração já foi instaurado. Ademais, as meras alegações de que caso não sejam penhorados os alugueis, os Agravados poderiam alterar, mais uma vez, as cláusulas do contrato de locação pondo em o risco ao resultado da execução estando iminente e impedindo o resultado útil do processo, não são aptas a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Cabe acentuar que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda o devido contraditório tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 17:02:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador